Tribunal: TJDFT
Processo: 0716486-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716486-47.2023.8.07.0000 Agravante(s) Itaú Unibanco Holding S.A. Agravado(s) William Cardoso Oliveira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra pronunciamento do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 155797173 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pelo agravante em desfavor de William Cardoso Oliveira, processo n. 0702748-59.2023.8.07.0010, determinou emenda à petição inicial, nos seguintes termos: Indefiro a tramitação em segredo de justiça, não há previsão legislativa para a pretensão. Por outro lado, consoante inteligência do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, a mora do réu somente poderá ser comprovada de duas maneiras: a primeira é a notificação, mediante carta registrada; a segunda, pelo protesto do título. Sendo, todavia, regra que tanto em uma como em outra a numeração deve ser a mesma do contrato/Cédula de Crédito Bancário assinado pelas partes. E no caso em tela, é notório que a notificação ID 153988443 não é capaz de provar a constituição em mora do devedor, conforme determinação legal, uma vez que, não obstante tenha sido encaminhada e recebida no endereço do(a) contrato/Cédula de Crédito Bancário, da mesma constou número diverso do(a) contrato/Cédula de Crédito Bancário firmado entre as partes e supostamente inadimplido(a) (ID 153988440). Com efeito, do contrato que embasa o feito conta o número 13577398; já da notificação, o número do contrato seria 151980646. A segunda opção de constituição em mora seria pelo protesto. Contudo, que não se verifica igualmente nos autos. Com efeito, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça, por seu turno, já é bastante clara no sentido de que a notificação deve indicar corretamente o contrato, identificando-o pelo número preciso que consta no termo firmado pela parte ou ainda, pelo valor e data de vencimento da parcela inadimplida. Número interno de controle do banco, que não conste no termo firmado pelo réu, igualmente, não identifica o contrato suficientemente. E no caso dos autos não se vê nem uma coisa, nem outra. Vejamos o entendimento deste Tribunal. "APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. PROTESTO COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ORDEM DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante (Súmula n. 72 do STJ). 2. É imperativo que a notificação e o protesto do título se refiram ao contrato firmado pelo devedor para a configuração da mora e o consequente prosseguimento da busca e apreensão. 3. O descumprimento da ordem de emenda para a prova da mora enseja o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1353960, 07072833620208070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Desse modo, intime-se a parte autora a EMENDAR a petição inicial, a fim de: - Comprovar a mora, porquanto o número do(a) contrato / Cédula de Crédito Bancário constante da notificação (ID 151980646) é divergente do que embasa o feito (ID 153988440), não comprovando a mora do réu. - Excluir o pedido referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum, porquanto o pedido do item VI, no que diz respeito à alteração de atos administrativos vinculados dos órgãos públicos mencionados, é incompatível com o rito da busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69. Advirto a parte autora que, caso o rito seja convertido, deverá incluir o DETRAN/Fazenda no polo passivo da lide. A alteração de atos administrativos vinculados como o lançamento tributário ou aplicação de penalidade por infração de trânsito, depende da integração da lide pela pessoa jurídica de direito público cujos atos a parte pretenda alterar ou anular. - Indicar o rol de fiel depositário com sua documentação completa, tais quais CPF e Telefone, porquanto não consta na presente inicial. - Acostar aos autos Atos Constitutivos. - Comprovar capacidade postulatória, porquanto não consta acostada aos autos necessária procuração. Intime-se, ainda, o autor para se manifestar quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. Advirto a parte que não há cabimento para suspensão do feito antes da citação, a teor do art. 313, do CPC, caso em que sua inércia levará ao indeferimento da petição inicial Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial. A emenda deverá ser apresentada na forma de nova inicial. Em razões recursais (Id 46278094), o agravante defende o cabimento do agravo de instrumento. No mérito, alega no “tocante aos números divergentes constatados pelo nobre magistrado a quo, cumpre ao ora agravante esclarecer que o número que consta na parte superior da Cédula de Crédito é o da proposta/operação de financiamento, qual seja: 13577398”. Diz que aludida “proposta está vinculada ao contrato de número 151980646.30115, este realizado diretamente com a concessionária. O número do contrato foi indicado na petição inicial e na notificação extrajudicial juntada nos autos, demonstrando, assim, que o ora agravado foi devidamente constituído em mora”. Esclarece ser “a divergência na numeração decorre de se tratar de operações diferentes sobre um mesmo objeto. Ou seja, enquanto com a concessionária temos a formalização do contrato de venda e compra no 151980646, com o banco agravado temos a operação referente ao financiamento, operação sob o no 13577398. No entanto, apesar de diversas, ambas versam sobre o mesmo objeto: a aquisição do veículo em garantia fiduciária. Tanto assim o é, que o negócio pode ser identificado pelas características referentes ao objeto, como por exemplo a identidade do veículo e o valor financiado, além das informações do comprador/devedor”. Conclui seu arrazoado afirmando que “todas as informações demonstradas comprovam a idoneidade do negócio jurídico celebrado. Também cabe ressaltar que em nenhum momento o agravado comprovou ou alegou estar adimplente com o banco autor. Desta forma, resta comprovado que o agravado foi devidamente notificado e constituído em mora e, portanto, demonstrada a legalidade da apreensão do bem”. Busca evidenciar a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência recursal vindicada. Requer o prequestionamento da matéria “a fim de viabilizar a interposição de recurso especial ou extraordinário aos tribunais superiores [...]”. Pede, ao final: DIANTE DO EXPOSTO, pede-se seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão dos autos, afastando-se a determinação de emenda da inicial. O recorrente instruiu a petição recursal com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 46278096 pp. 1-2). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Verifica-se do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do CPC que não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte emenda da petição inicial. Com efeito, analisando, mesmo que de forma perfunctória, o pronunciamento judicial em tela depreendo ter o magistrado de origem apenas determinado a emenda da petição inicial com documento indispensável à formação do processo, qual seja, a comprovação da notificação extrajudicial da mora comunicada à parte agravada no endereço informado no contrato, com a indicação do número correto do negócio jurídico firmado entre as partes. Dito pronunciamento advertiu a parte autora, ora agravante, que, caso não atendida referida determinação, poderia resultar prolação de decisão de indeferimento da petição inicial. Esta advertência, contida na parte final do ato judicial recorrido, está evidentemente fundamentada no art. 321 do CPC. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual. Mister destacar, ademais, que, malgrado tenha sido nominado como “decisão”, é sabido que para fins de recorribilidade mostra-se irrelevante o nomen iuris atribuído ao ato judicial combatido, sendo certo é a partir do seu conteúdo, e da sua potencial carga de lesividade ao patrimônio jurídico da parte que deve ser aferida a possibilidade de impugnação. No caso, trata-se, em verdade, de despacho, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para completar a petição inicial com documento indispensável ao processamento da demanda, considerado necessário em fase de recebimento da peça vestibular da ação de busca e apreensão, de modo a viabilizar o exame da tutela de urgência de busca e apreensão. Pronunciamento esse que não admite ser atacado por meio de recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. A previsão contida no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no sentido de ser cabível o Agravo de Instrumento para impugnar decisões proferidas no processo de execução, não afasta a necessidade de que o ato judicial objeto do recurso apresente conteúdo decisório. 3. Além de a questão ventilada no recurso não se encontrar inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência, consubstanciada no risco de lesão grave ou de difícil reparação, na apreciação da matéria, uma vez que, em caso de inércia do exequente e com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, seria cabível a interposição de apelação cível, oportunizando à parte a completa incursão na tese defendida. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1405875, 07401671720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Vale ressaltar que, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso não seja cumprida a determinação de emenda da inicial, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o art. 485, I e § 7o, do CPC. Esse instrumento recursal possibilitará ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o art. 331, § 1o, do mesmo Código. Deste modo, concluo pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar pronunciamento judicial que determinou a emenda da inicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Comunique-se ao juiz da causa. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 7 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora